Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801170-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA KAROLINNE S R CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – QUESTÃO RECURSAL ANALISADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM CORRIGIDOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO INTERNO – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ocorrência de contradição/omissão no acórdão ora embargado, por não ter sido observada a Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a qual advertiu aos Tribunais e Magistrados para a adoção de medidas a mitigação aos impactos decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid-19.

3. Em análise acurada do v. Acórdão ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer contradição/omissão que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado a quando do julgamento do recurso de Agravo Interno, o que é inviável na via recursal eleita.

4. O acordão embargado destacou de forma clara e fundamentada, acerca dos impactos causados pela pandemia da Covid 19, não havendo que se falar em contradição/omissão no julgado.

5. Dessa forma,
previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

6. No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de pré-questionamento implícito no art. 1025.

7. Não demonstração dos requisitos do art. 1022 do Código de 8. Processo Civil. Manutenção do Acórdão embargado.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
ANA KAROLINNE S R CARVALHO

e ora embargados
BANCO ITAUCARD S.A
, e do
V. ACÓRDÃO ID.
5788887.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801170-75.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:

ANA KAROLINNE S. R. CARVALHO

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID. 5788887

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
ANA KAROLINNE S. R. CARVALHO
,
em face de
BANCO ITAUCARD S.A
e do
V. ACÓRDÃO ID.
5788887
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – PEDIDO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – DESCABIMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO, APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO APRESENTADO PELO CREDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
”

Pretende o embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado afirmando a ocorrência de contradição/omissão no julgado, ao deixar de observar as medidas adotadas para reduzir o impacto econômico causado pela Pandemia.

Assevera ter demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento não possuir condições de arcar com sua dívida enquanto não fosse liberado o exercício de sua atividade profissional pelo Estado, sendo de fundamental importância a necessidade de se buscar o meio menos gravoso para a Consumidora arcar com sua dívida, e assim continuar com seu veículo em razão do delicado momento em que a sociedade estava passando em decorrência da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), devendo ter sido adotada medidas que possibilitem a ora embargante arcar com o parcelamento de sua dívida.

Sustenta que realizou diversas tentativas junto ao Banco Embargado para renegociação da dívida, porém a única proposta que lhe foi dada era o refinanciamento de todas as parcelas vencidas e vincendas com acréscimo de juros muito alto, fincando esta sem condições financeiras para assumir a obrigação nos termos repassados pelo banco.

Alega a ocorrência de omissão no
acórdão proferido, por não ter sido observada a Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a qual advertiu aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas a mitigação aos impactos decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid-19.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada no Acórdão proferido, devendo ser ordenada a devolução do veículo a ora embargante, em homenagem e respeito a dignidade da pessoa humana, em tudo observado os ditames da Recomendação nº 63, de 31 de Março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com o objetivo de buscar o meio menos gravoso para a Consumidora arcar com sua dívida e continuar com seu veículo em razão do delicado momento em que a sociedade está passando em decorrência da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), bem como requer o prequestionamento expresso do art. 5º, XXXIV, XXXVI, LIV, LV, da CF, com o fim de que a discussão seja levada às instâncias superiores.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu “in albis”, conforme certidão de Id. 6053645.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Prima face, é oportuno ressaltar a natureza específica deste recurso de fundamentação vinculada, qual seja: a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, na hipótese de apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

Em análise acurada do v. Acórdão ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer contradição/omissão que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado a quando do julgamento do recurso de Agravo Interno, o que é inviável na via recursal eleita.

O v. Acórdão embargado destacou de forma clara e fundamentada, acerca dos impactos causados pela pandemia de Covid 19, não havendo que se falar em contradição/omissão no julgado, ora embargado, conforme se depende do trecho do julgado, abaixo transcrito:

“Observa-se afirmar a recorrente que, em razão da pandemia da Covid 19, encontrou dificuldades financeiras, para honrar suas obrigações financeiras, por ser profissional da música e Num. 5701373 - Pág. 2 depender da realização de eventos para auferir renda, que em decorrência dos decretos estadual e municipal editados para contenção do avanço da pandemia, ficou a partir de então, impossibilitada de realizar suas atividades profissionais. Destarte, não se desconhece dos impactos causados pela pandemia de Covid 19 a milhões de brasileiros, entretanto, conforme se verifica dos autos (Id nº 4528259 - pag. 9), a inadimplência por parte da ora recorrente iniciou-se em 27.03.2021, e ação de busca e apreensão tão somente foi ajuizada em 26.08.2021, ou seja, 05 (cinco) meses após ter ocorrido o descumprimento da obrigação contratual, permanecendo durante todo esse tempo inerte, mesmo sabendo que poderia ter o veículo apreendido, pois era de seu conhecimento que o bem foi adquirido mediante alienação fiduciária.

Dessa forma, sabendo das consequências que poderiam acontecer, em razão da inadimplência junto ao banco credor, o mais prudente seria ter procurado o referido banco para propor uma possível renegociação da dívida/financiamento e não permanecer inerte, esperando que instituição financeira tomasse as providências cabíveis, qual seja, a busca e apreensão do bem, e somente depois tentar levar ao conhecimento do Poder Judiciário a existência de suas dificuldades financeiras.”

Dessa forma, a alegação de que o Acórdão fora contraditório/omisso, não merece qualquer acolhimento, isto porque, basta uma simples verificação do referido julgado para se constatar que apreciou todos os pontos levantados pela agravante, ora embargante.

Destarte, não se observa qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, que justifique a interposição do presente recurso, hipótese que acarreta a rejeição dos presentes embargos.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...) II -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 794.359/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO /CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A atribuição de efeitos infringentes somente é possível em situações excepcionais, em que a alteração da decisão surja como consequência necessária do reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no AgRg no AREsp 767.430/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016
). (Negritou-se).

Desse modo, conclui-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. DETERMINADA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, SOB PENA EXTINÇÃO DA AÇÃO
. INÉRCIA DO AUTOR. TÍTULO TRANSMISSÍVEL VIA ENDOSSO. NORMA LEGAL QUE AUTORIZA A INSTRUÇÃO DA VIA ORIGINAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300315-98.2014.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 01-08-2017)". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03017604520188240030 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301760-45.2018.8.24.0030, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 11/02/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Dessa forma,
previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Apesar de, haver nos Embargos de Declaração pedido para que a 2ª Turma julgadora se manifeste de forma expressa, quanto ao artigo art. 5º, XXXIV, XXXVI, LIV, LV, da CF, a embargante não deixa claro qual tese pretende defender, o que demonstra a sua pretensão em prequestionar a matéria de forma genérica.

Ainda assim, é possível o pedido de prequestionamento constante do presente recurso. Vejamos o que preceitua o art. 1025 do CPC/2015, in verbis:

Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, vale dizer que, de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto, independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão em sua totalidade, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do NCPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/09/2021